Tribunal: TJES
Processo: 5000405-17.2021.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000405-17.2021.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LEDAMAR LUDTKE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INTENÇÃO EM CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E AUTORIZADA COMPENSAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Banco BMG S/A contra sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado com a autora, determinou a cessação dos descontos indevidos e condenou o réu à restituição dos valores pagos, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

2.O recorrente sustenta a validade do contrato e a inexistência de danos indenizáveis. Subsidiariamente, requer a minoração da indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se houve informação clara e adequada à consumidora sobre a natureza do contrato firmado e (ii) se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Configura-se relação de consumo entre as partes, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, especialmente os princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação (arts. 4º, IV, e 6º, III, do CDC).

5.A prática adotada pelo banco réu caracteriza prática abusiva das instituições financeiras, onde o consumidor, crente estar contratando um empréstimo consignado tradicional, tem seu benefício vinculado a um contrato de cartão de crédito consignado, com pagamento mínimo automático e juros elevados.

6.A ausência de prova da utilização do cartão pela autora e a inexistência de informações claras sobre a forma de quitação da dívida configura falha na prestação do serviço é prática abusiva, tornando o contrato nulo de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

7.Quanto ao dano moral, o valor arbitrado em R$5.000,00 está em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo exorbitante ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:“É nulo o contrato de cartão de crédito consignado firmado sem esclarecimento adequado ao consumidor, impondo-lhe descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sendo devida a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4º, IV, 6º, III, 14 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000405-17.2021.8.08.0001

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: LEDAMAR LUDTKE

JUIZ SENTENCIANTE: LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INTENÇÃO EM CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E AUTORIZADA COMPENSAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Banco BMG S/A contra sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado com a autora, determinou a cessação dos descontos indevidos e condenou o réu à restituição dos valores pagos, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

2.O recorrente sustenta a validade do contrato e a inexistência de danos indenizáveis. Subsidiariamente, requer a minoração da indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se houve informação clara e adequada à consumidora sobre a natureza do contrato firmado e (ii) se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Configura-se relação de consumo entre as partes, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, especialmente os princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação (arts. 4º, IV, e 6º, III, do CDC).

5.A prática adotada pelo banco réu caracteriza prática abusiva das instituições financeiras, onde o consumidor, crente estar contratando um empréstimo consignado tradicional, tem seu benefício vinculado a um contrato de cartão de crédito consignado, com pagamento mínimo automático e juros elevados.

6.A ausência de prova da utilização do cartão pela autora e a inexistência de informações claras sobre a forma de quitação da dívida configura falha na prestação do serviço é prática abusiva, tornando o contrato nulo de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

7.Quanto ao dano moral, o valor arbitrado em R$5.000,00 está em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo exorbitante ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:“É nulo o contrato de cartão de crédito consignado firmado sem esclarecimento adequado ao consumidor, impondo-lhe descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sendo devida a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4º, IV, 6º, III, 14 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
LEDAMAR LUDTKE
, em face do
BANCO BMG S/A
, na qual a parte autora sustenta, brevemente, que firmou contrato de empréstimo com o requerido para ser descontado mensalmente em seu benefício, vindo posteriormente a descobrir que na realidade foi realizado um cartão de crédito consignado e não um empréstimo consignado como de fato gostaria de ter contratado e que o pagamento está ocorrendo há anos, sem abatimento da suposta dívida. Requer a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, assim como reparação por danos morais.

Em contestação (ID 10921058), o requerido suscita prejudicial de prescrição e decadência. No mérito,defende a regularidade da contratação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10921236):

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC, aplicado subsidiariamente, para:

a)
DECLARAR a invalidade do Contrato ID 8912862, com o consequente cancelamento dos descontos no benefício da requerente;

b)
ESTABELECER que:
b.1)
sobre a quantia recebida pela autora em empréstimo será aplicada correção monetária desde a data da disponibilização, até a data de realização do cálculo;
b.2)
sobre cada uma das parcelas descontadas, incidirá, desde a data do desconto, correção monetária, igualmente até a data de realização do cálculo, apurando-se, ao final, o saldo devedor;

c)
CONDENAR a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação desta Sentença, com juros de mora a contar da citação.

d)
ESTABELECER a compensação entre as quantias, abrangendo, inclusive, a verba a título de danos morais.

Irresignado, o banco réu interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 10921237), ocasião em que sustentou a validade do negócio jurídico firmado entre as partes, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requereu a minoração dos danos morais arbitrados.

Contrarrazões ao ID 10921240, objetivando a manutenção da r. sentença e condenação do recorrente em litigância de má-fé.Na ocasião, a parte autora pleiteou a majoração dos danos morais.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 10921238 e 10921239.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, que disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Desse modo, a modalidade de cartão de crédito consignado pereniza a dívida, tornando-a impagável, devendo ser reputada nula, com fulcro no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o fornecedor de produtos/serviços não informou de forma clara, adequada e ostensiva ao autor acerca da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado, bem como não há no contrato (ID 10921059) nenhuma cláusula chamando a atenção que tal modalidade não se refere ao empréstimo consignado simples, considerando a pouca instrução sobre esta espécie de empréstimo, ao arrepio do disposto no art. 4º, IV, art. 6º, III, e art. 31, todos do CDC.

Saliento que a parte ré/recorrente não demonstrou a utilização do cartão de crédito pela autora, haja vista que a utilização na modalidade de
“telesaque”
- ID 10921064 nada é, do que a obtenção de valores na forma de empréstimo, e não uso do cartão na modalidade de crédito.

Dessa forma, resta evidente que o consumidor não pretendia contratar cartão de crédito junto ao banco, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

As faturas de ID 10921060 e ss indicam que o plástico nem sequer foi utilizado pela autora para compras.

Por inexistir prova de solicitação do cartão, bem como de posterior aceitação, desbloqueio e utilização, coaduno com a conclusão adotada pela sentenciante quanto à necessidade de declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes.

Chamo à atenção para os seguintes pontos da sentença (ID 10921236):

Assim, analisando o Contrato ID 8912862
,
não há provas de que a consumidora foi previamente informada acerca do termo inicial e final do pagamento, ou do procedimento para pagamento do valor remanescente. E diante dessa ausência de informações, a autora vem sendo debitada mensalmente, em valor mínimo, implicando renegociação automática do valor remanescente com os juros inerentes ao cartão de crédito, gerando uma condição excessivamente desvantajosa à parte aderente.

[...]

E ainda que alegue o réu que a autora tinha ciência do que estava contratando, não comprovou que tal contrato foi fornecido/entregue à autora. E, frise-se, o que buscou a autora foi a contratação de “empréstimo consignado”, sendo o produto ofertado diverso daquilo que a consumidora acreditava estar pactuando.

Cabe destacar que a autora, após o crédito em sua conta corrente do valor do empréstimo,
NÃO
mais utilizou o cartão, e não mais realizou saques.

É notória a vantagem indevida nessa modalidade de formatação contratual: a instituição oferece empréstimo consignado, e pretende cobrar juros e encargos inerentes a um contrato de cartão de crédito, evidentemente mais elevados, em uma operação na qual o risco de inadimplência é mínimo, senão inexistente.

Não reconhecendo a autora o negócio jurídico nos moldes em que foi ele realizado, impõe-se, então, declarar sua invalidade, com o retorno ao
status quo ante
, ou seja, deve haver a devolução do valor outrora emprestado, e deve o réu devolver, em sua forma simples, os valores que foram retidos na folha de pagamento da autora, incidindo apenas correção monetária.

Explicando: sobre a quantia recebida pela autora em empréstimo será aplicada correção monetária desde a data da disponibilização, até a data de realização do cálculo. Sobre cada uma das parcelas descontadas, incidirá, desde a data do desconto, correção monetária, igualmente até a data de realização do cálculo.

A falha na prestação dos serviços pelo recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Em relação aos danos materiais, correta a conclusão da sentenciante ao determinar a realização do cálculo para apuração do saldo devedor final, autorizando a compensação.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Por fim,
indefiro
o pedido de condenação da parte recorrente em litigância de má-fé. A litigância de má-fé pressupõe dolo processual, ou seja, o uso abusivo do processo com o fim de prejudicar a parte contrária. E, inexistindo, no caso, prova de que houve conduta intencionalmente maliciosa da recorrente, não há como se impor a multa vindicada.

O pedido formulado em contrarrazões para majoração do dano moral, não comporta conhecimento, pois referida manifestação se destina, exclusivamente, à impugnação dos fundamentos apresentados nas razões recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)